Tribunal: TJDFT
Processo: 0750997-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0750997-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: VALERIA FERREIRA DE SOUSA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante do ventilado pela agravada ao se manifestar acerca do agravo interno que interpuseram e, notadamente, do documento que coligira aos autos com as contrarrazões apresentadas, consubstanciado em provimento exarado pelo Juízo de origem via do qual retificara parcialmente a decisão ora agravada, digam os agravantes, em 05 (cinco) dias, sobre o alegado e o acervo documental colacionado, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator